Tribunal: STF
Processo: HC 171411
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE ROUBO COM CAUSA DE AUMENTO – FLAGRANTE. O flagrante, considerada a prática de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de menor de idade, sinaliza a periculosidade dos envolvidos.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. Estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da custódia preventiva cujo cumprimento dá-se no regime fechado implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório.